Tribunal: STJ
Processo: 1145952-19.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208161 - MG (2025/0130361-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIA FLAVIA MARZAGAO ALBANO
ADVOGADOS
: CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941
MARCELO VAZ BUENO - MG108028
RAFAEL MATOS DE MOURA - MG104624
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ADVOGADO
: EVANDRO RAFAEL SILVA - MG166403
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CASSAÇÃO
DE
MANDATO
DE
VEREADORA. TESES DE QUE: 1) HOVUE AFRONTA AO
DO
ART. 489
2) NÃO EXISTIU INOVAÇÃO RECURSAL PORQUE A
CPC/2015,
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE É
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA; E 3) OCORREU CONTRARIEDADE
AO EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
INDEFERIMENTO. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA N.
735 DO STF. MITIGAÇÃO. NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS
FÁTICOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou as seguintes teses, sem que
tenham sido opostos embargos de declaração na origem: a) Alegação de
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, sob o enfoque do art. 489,
§ 1o, inciso IV, do
b) Suposta afronta ao princípio da
CPC/2015;
impessoalidade, sob o argumento de que a participação de vereadores
impedidos na votação de cassação de mandato parlamentar teria violado tal
princípio; e c) Pretenso malferimento ao efeito translativo do agravo de
instrumento interposto na origem, com devolução de toda a matéria ao Tribunal
de Justiça, inclusive quanto à parcialidade/impedimento dos vereadores.
Portanto, a ausência de prequestionamento dessas matérias, sob o enfoque
veiculado no recurso especial, atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
STF, ainda que se trate de questões de ordem pública.
2. A revisão de decisão que defere ou indefere tutela de urgência
encontra óbice na Súmula n. 735 do STF, aplicável por analogia, em razão da
natureza precária e não definitiva dessas decisões, que podem ser alteradas no
curso do processo principal.
Documento eletrônico VDA51723543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a3b8d533-7bac-4741-8dbc-47d9a46004ff

3. A mitigação da Súmula n. 735 do STF, é admitida em hipóteses
excepcionais, nas quais a decisão liminar ou antecipatória caracterize ofensa
direta à lei federal que a regulamenta, desde que dispense a interpretação das
normas concernentes ao mérito da causa. Portanto, não se aplica ao caso
concreto, porquanto as insurgências veiculadas no recurso especial dirigem-se
ao mérito da controvérsia, como a alegação de impedimento de vereadores e a
suposta afronta ao princípio da impessoalidade.
4. A análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de
urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo – demanda revolvimento do contexto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido. Pedido para a concessão de efeitos
suspensivo prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a3b8d533-7bac-4741-8dbc-47d9a46004ff

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208161 - MG (2025/0130361-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIA FLAVIA MARZAGAO ALBANO
ADVOGADOS
: CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941
MARCELO VAZ BUENO - MG108028
RAFAEL MATOS DE MOURA - MG104624
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ADVOGADO
: EVANDRO RAFAEL SILVA - MG166403
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CASSAÇÃO DE MANDATO DE
VEREADORA. TESES DE QUE: 1) HOVUE AFRONTA AO ART. 489 DO
CPC/2015, 2) NÃO EXISTIU INOVAÇÃO RECURSAL PORQUE A
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE É
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA; E 3) OCORREU CONTRARIEDADE
AO EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
INDEFERIMENTO. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA
N. 735 DO STF. MITIGAÇÃO. NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou as seguintes teses, sem que
tenham sido opostos embargos de declaração na origem: a) Alegação de
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, sob o enfoque do art.
489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015; b) Suposta afronta ao princípio da
impessoalidade, sob o argumento de que a participação de vereadores
impedidos na votação de cassação de mandato parlamentar teria violado tal
princípio; e c) Pretenso malferimento ao efeito translativo do agravo de
instrumento interposto na origem, com devolução de toda a matéria ao
Tribunal de Justiça, inclusive quanto à parcialidade/impedimento dos
vereadores. Portanto, a ausência de prequestionamento dessas matérias, sob o
enfoque veiculado no recurso especial, atrai a incidência das Súmulas n. 282
e 356 do STF, ainda que se trate de questões de ordem pública.
2. A revisão de decisão que defere ou indefere tutela de urgência
encontra óbice na Súmula n. 735 do STF, aplicável por analogia, em razão da
natureza precária e não definitiva dessas decisões, que podem ser alteradas no
curso do processo principal.
3. A mitigação da Súmula n. 735 do STF, é admitida em hipóteses
excepcionais, nas quais a decisão liminar ou antecipatória caracterize ofensa
direta à lei federal que a regulamenta, desde que dispense a interpretação das
normas concernentes ao mérito da causa. Portanto, não se aplica ao caso
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

concreto, porquanto as insurgências veiculadas no recurso especial dirigem-se
ao mérito da controvérsia, como a alegação de impedimento de vereadores e a
suposta afronta ao princípio da impessoalidade.
4. A análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de
urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo – demanda revolvimento do contexto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido. Pedido para a concessão de efeitos
suspensivo prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCIA FLAVIA MARZAGAO
ALBANO contra decisão de minha lavra, por meio da qual o respectivo recurso especial
não foi conhecido (fls. 2068-2077).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado no bojo de ação anulatória ajuizada pela ora Recorrente (fls. 1198-
1200).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento (fls. 1968-
1981). A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 1968):

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL PARA CASSAÇÃO DE MANDATO DE
VEREADOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a
tutela de urgência, voltada à suspensão do ato de cassação do mandato de Vereador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a defesa da denunciada foi
cerceada em relação ao número de testemunhas ouvidas; (ii) se a votação observou o
procedimento legal, especificamente quanto à individualização das infrações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte dispensa a oitiva
das testemunhas arroladas por ela.
4. O inciso VI do art. 5o, do Decreto-Lei no 201/67, prevê que deve ser
realizada uma votação distinta para cada infração imputada na denúncia.
5. A infração imputada à denunciada – quebra do decoro parlamentar –
constitui-se pela sucessão de fatos ocorridos ao longo do mandato, não havendo que
se falar na votação individualizada de cada ocorrência, que caracterizam a infração
em seu conjunto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Alegou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 1988-2000),
contrariedade ao art. 5o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67; bem como aos arts. 300,
489, § 1o, inciso IV, e 1.034, parágrafo único, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

Aduziu que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais carece de fundamentação adequada.
Argumentou que não subsiste o fundamento de que a tese de malferimento ao
princípio da impessoalidade é inovação recursal, pois tal questão é matéria de ordem
pública, apta a ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, especialmente em
decorrência do efeito translativo do agravo de instrumento interposto.
Afirmou que (fl. 1997):

[O] fato de a ora Recorrente não ter invocado a parcialidade/impedimento
dos Vereadores que votaram pela sua cassação, nas razões escritas do recurso de
Agravo,
, não impede o seu conhecimento pelo Tribunal
, já que a
data venia
a quo
questão foi debatida em primeiro grau e expressamente enfrentada pela decisão
agravada.

Esclareceu que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de
urgência pleiteada, porquanto a votação que cassou o mandato teve a participação de
diversos vereadores impedidos em razão da inimizade declarada para com aquela, o que
confere probabilidade de êxito aos argumentos expendidos, sendo de rigor sustar os
efeitos do Decreto-legislativo n. 04/2022 e, por conseguinte, restabelecer o exercício da
legislatura à ora Recorrente até a decisão final a ser exarada na ação principal.
O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal

efeito suspensivo ao
a quo concedeu
(fls. 2018-2021).
recurso especial
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 2033). O apelo nobre foi admitido
(fls. 2035-2037).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo não
conhecimento do recurso especial, assim emantado (fls. 2055-2065):

Processo civil. Recurso especial. Agravo de instrumento. Tutela de
urgência indeferida. Ação anulatória. Vereadora. Cassação. Quebra do decoro
parlamentar. Câmara Municipal. Processo político-administrativo. Devido processo
legal. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito e
perigo de dano não demonstrados perante a Jurisdição ordinária. Inovação recursal
em sustentação oral. Análise que circunda as razões da peça recursal.
Aplicabilidade, por analogia, da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal.
Ausência de um juízo definitivo e conclusivo. Inviabilidade do reexame de fatos e
provas em terceira instância. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
1. O almejado reconhecimento da possibilidade da inovação recursal
quebra o processamento que requer o agravo de instrumento na origem, sem que
tenha o julgador de primeira instância e a parte ré a possibilidade do devido exame e
salutar enfrentamento das alegações e fundamentos da parte autora para antecipação
da tutela em ação anulatória do decreto de cassação da vereadora originado de
processo político-administrativo, a princípio, regular, adotado pelo Câmara de
Vereadores local.
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

2. O acórdão proferido em agravo de instrumento, que confirma a decisão
negativa do pedido de tutela de urgência em causa anulatória de ato político-
administrativo, não encontra, na via especial, superação, pois não há um juízo
definitivo e conclusivo, e sua modificação requer o vedado reexame de fatos e
provas. Incidência das Súmulas 7 do STJ e 735 do STF.
Hipótese de não conhecimento do recurso especial, com desfazimento do
efeito suspensivo deferido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem.
Por meio da decisão de fls. 2068-2077, o recurso especial não foi conhecido e,
por conseguinte, afastado o efeito suspensivo que havia sido concedido na origem.
No presente agravo interno (fls. 2082-2097), alega a parte agravante que, ao
contrário do consignado na decisão agravada, todas as questões veiculadas no recurso
especial foram devidamente prequestionadas, sendo inaplicáveis os óbices contidos nas
Súmulas n. 282 e 356 do STF à espécie.
Assevera que, na hipótese dos autos, é possível mitigar o comando normativo
contido na Súmula n. 735 do STF, tendo em vista que, no apelo nobre, foi arguida
ausência de enfrentamento, por parte do Tribunal
, no tocante aos pressupostos da
a quo
tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), o que caracterizaria fundamentação
insuficiente e, por conseguinte, afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015. Assim,
pondera que a (fl. 2090):

[...] excepcionalidade que autoriza o recurso raro está assentada tanto na
nulidade do Processo de Cassação de Mandato no 01/2022, da Câmara Municipal de
Pará de Minas, conduzido e julgado por Vereadores impedidos, quanto na existência
de prejuízo irreversível à ora Agravante, acaso não fosse deferido o efeito ativo ao
Recurso Especial, capaz de assegurar a sua diplomação e posse como Vereadora (re)
eleita em 2024.
Aponta que as matérias deduzidas no recurso especial são eminentemente de
direito. Por conseguinte, a inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-
probatório acostado aos autos, devendo ser afastada a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Foram apresentadas impugnações (fls. 2101-2116 e 2117-2145).
Pugna pela necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo, dado que há
probabilidade de êxito do recurso, tendo em vista que 8 (oito) dos vereadores que
votaram pela cassação do mandato da ora Agravante eram impedidos para atuar no citado
processo, o que representou afronta ao princípio da impessoalidade (art. 37,
, da
caput
Carta Magna) e ao art. 5o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67. Ademais, há perigo de
grave dano porque (fl. 2094):

[...] a indevida produção de efeitos do Decreto de cassação de mandato
eletivo, que impõe à Recorrente a extensa inelegibilidade de 8 anos , a contar do
término da legislatura de 2022, impedindo que a Vereadora concorra a algum cargo
público nas eleições de 2026.
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, o Tribunal de origem não apreciou a tese de que haveria
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, sem que a parte recorrente tenha
oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada")
e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 1.064.207/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.024.868/PR, relatora Ministra
28/8/2023
31/8/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/8/2023
31/8/2023
Por outro lado, O Tribunal de origem, igualmente, não apreciou as seguintes
teses:
o acórdão recorrido contém afronta ao princípio da impessoalidade e tal
a)
matéria, por ser questão de ordem pública, não poderia ter sido considerada inovação
recursal, porquanto pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição; e
ocorrência de pretenso malferimento ao efeito translativo do recurso
b)

interposto na origem, sob o enfoque trazido no recurso especial, sem que a parte
recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual, uma vez mais, está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por
faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é indispensável
que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma
suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido:

[...]
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte
não
a quo
examinou a controvérsia sob o enfoque do art. 386, tampouco foram opostos os
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.344.867/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no REsp n. 1.997.170/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
30/6/2023

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.963.296/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
23/4/2024

Na mesma linha de entendimento: AgInt no AREsp n. 2.109.595/MG, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
27/5/2024
; AgInt no AREsp n. 2.312.869/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
25/9/2023
27/9/2023
No mais, o voto condutor do acórdão objurgado, na parte que interessa, está
calcado nas seguintes razões de decidir (fls. 1972-1980; sem grifos no original):

Nas razões recursais, a autora/agravante suscitou três atos que teriam sido
praticados pela Comissão Processante com ofensa ao Decreto Lei 20/67: a) ausência
da oitiva das 10 testemunhas arroladas no processo de cassação, violando o inciso
III do art. 5o, do Dec. 201/67; b) ausência de prazo para apresentação de razões
escritas após o término da instrução, infringindo o inciso V do art. 5o, do referido
Decreto; c) ausência de apresentação de quesitos destinados à apreciação dos
parlamentares, com formulações distintas, claras, objetivas e pormenorizadas,
abarcando tantas acusações quantas foram articuladas na denúncia, em
descumprimento à previsão expressa na primeira parte do inciso VI do art. 5o, do
referido Decreto.
Contudo, a segunda questão (item “b”) não foi suscitada na petição inicial.
Registra-se que a única menção nesse sentido é a seguinte: “frise-se que a Defesa
sequer apresentou alegações finais”. Ela, isoladamente, não corresponde ao
fundamento de ilegalidade por ausência de prazo para razões escritas.
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

.
Portanto, consubstancia inovação recursal
[...]
Como relatado, Márcia Flávia Marzagão Albano ajuizou ação ordinária
para anular o ato de cassação do seu mandato de vereadora municipal de Pará de
Minas/MG, por quebra de decoro parlamentar.
Em sede de tutela de urgência, pediu o imediato retorno ao cargo, o que foi
indeferido, dando ensejo ao presente recurso.
Para que a tutela de urgência seja concedida, o art. 300,
, do CPC,
caput
dispõe que devem ser verificados dois requisitos cumulativos: 1) elementos que
evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
A primeira ilicitude apontada pela autora no processo administrativo em
questão consiste no cerceamento da defesa, uma vez que arrolou dez testemunhas,
.
mas apenas quatro delas foram ouvidas
Conforme disposição contida no inc. III, do art. 5o, do Decreto-Lei n. 201
/67,
,
ao denunciado é permitido arrolar o número máximo de dez testemunhas
assegurando-lhe o direito de que elas sejam ouvidas, desde que subsista o interesse
no decorrer da instrução, cabendo ao denunciado requerer o que for de interesse da
sua defesa:
[...]
Na espécie, verifica-se da cópia do processo administrativo que, no dia
, foi realizada reunião para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa,
16/11/2022
.
na qual compareceram quatro, devidamente ouvidas
No
, a
foi diretamente questionada a respeito
último depoimento
denunciada
da existência de outras testemunhas para serem ouvidas, e informou que havia
.
arrolado mais uma pessoa, mas que ela não iria depor
[...]
Ou seja, a própria autora dispensou a oitiva das seis testemunhas arroladas
.
restantes
Válido mencionar que se extrai do trecho acima que a dispensa das
testemunhas ocorreu antes da interrupção da sessão, para que a denunciada pudesse
. Portanto,
atender à Reunião Ordinária da Câmara, nos termos do Regimento Interno
considerando a presunção de veracidade dos atos administrativos, caberia à autora
em virtude do
comprovar a alegação de que as testemunhas não puderam depor
tempo até a retomada da sessão. Todavia, em sede de cognição sumária, não há
.
provas nesse sentido
Não ignoro que a denunciada pediu, no processo administrativo, acesso às
imagens de segurança da Câmara, no intuito de provas “as manipulações feitas de
forma ilegal” durante a sessão – ordem n. 18. Contudo, a existência do pedido,
indeferido, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do ato, sobretudo
.
considerando a presença de terceiros, sendo imprescindível a dilação probatória
Ademais, a sessão foi interrompida a pedido da denunciada e retomada no
. Somente então é
mesmo dia, sendo finalizada em virtude da sua saída do plenário
que foi declarado o encerramento da instrução. Logo, na ausência de prova em
.
sentido contrário, a autora não teve sua defesa cerceada
A
apontada consiste na
da
segunda ilicitude
ausência de intimação
denunciada a respeito da
. Contudo,
já referida
oitiva das testemunhas
a ata
, ao menos a princípio,
demonstra
que a autora participou da sessão de instrução do
.
processo, na qual as testemunhas foram ouvidas
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

A
é a suposta
terceira irregularidade
ausência de individualização das
imputadas para votação, argumentando que foi realizado somente um
infrações
escrutínio, pela cassação ou não.
O inciso VI do art. 5o, do Decreto-Lei no 201/67, prevê que cada infração
articulada na denúncia deve ser votada individualmente, nos seguintes termos:
[...]
Na espécie, extrai-se que a denúncia é fundada na prática reiterada de
postagens em rede social, contendo informações falsas e degradantes a respeito da
atividade legislativa exercida na Câmara Municipal de Pará de Minas e dos
. Trata-se de um conjunto de fatos que, de acordo com a
servidores - latu sensu
denúncia, escalonaram ao longo do tempo, resultando em um proceder incompatível
.
com a conduta pública, isto é, a quebra do decoro parlamentar
[...]
Ou seja, o conjunto de fatos relatados na denúncia formam a conduta
: “proceder de modo
tipificada no art. 7o, inciso III do Decreto-Lei no 201/67
incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta
pública”.
Logo,
, de cada fato, sendo
não há que se falar na votação, individualizada
– repita-se, consistente na
suficiente a votação única da infração
prática continuada
.
de atos incompatíveis com o decoro parlamentar
Ademais, na sessão de julgamento realizada em
, a cassação
29/11/2022
pela infração única imputada foi regularmente votada, com 2/3 dos votos favoráveis
– ordem n. 28.
Por fim, necessário mencionar que as alegações da autora no sentido de que
foram realizadas
, sem a sua presença e
reuniões irregulares a respeito da cassação
membros da Comissão, não há qualquer prova referente à ocorrência dos fatos
,
narrados
tampouco foi demonstrada a ilegalidade na realização das supostas
, haja vista que a mera existência de eventual tratativa de outros vereadores e
reuniões
/ou do Prefeito e respeito da denúncia em questão não é, por si só, ilícita.
Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro a violação ao
. Em consequência,
procedimento legal
não está presente a probabilidade do direito
, sem a qual
.
pleiteado
não se permite o deferimento da tutela de urgência

Verifica-se que a pretensão da Agravante é rever entendimento judicial que
decidiu pelo acerto da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de tutela
provisória, o que é vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 735 do
STF ("não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"),
aplicável à hipótese dos autos por analogia, porquanto não cabe recurso especial para
reexame de decisão que defere ou indefere provimento judicial de caráter provisório, tais
como liminar e antecipação de tutela.
Com igual entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE.
ASSOCIAÇÃO. PRÁTICA SECURITÁRIA CONFIGURADA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
V - Por fim, o entendimento vigente nesta Corte é de que as decisões que
concedem ou indeferem liminares ainda são passíveis de alteração no curso do
processo principal, não podendo, por isso, ser consideradas de única ou última
instância a ensejar a interposição dos recursos constitucionais. Isto posto, aplica-se,
por analogia, o óbice da Súmula n. 735 do STF, no sentido de que, via de regra,
"não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela". Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.972.132/SP,
relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
31/3/2022
[...]
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido. (AREsp n. 2.829.485/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE DECISÃO QUE
INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO
STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
3. Nos termos da Súmula 735 do STF, aplicável, ao caso, por analogia, não
é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, notadamente quando
for necessária a interpretação das normas que dizem respeito ao mérito da causa,
como no caso.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
PRECATÓRIO. LIMINAR INDEFERIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF.
PRETENSÃO RECURSAL QUE CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável o conhecimento do recurso especial fundado na suposta
ofensa ao art. 300 do CPC ante a disposição contida na Súmula 735 do STF, a qual
preceitua que "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
liminar", haja vista que a decisão é marcada pela precariedade, dado o juízo de
cognição sumária inerente às tutelas de urgência. Precedentes: AgInt no REsp
2.030.869/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 2.180.232/MG, relator Ministro
20/3/2023
22/3/2023
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
15/3/2023
2. Na hipótese dos autos, o indeferimento da tutela de urgência teve por
fundamento a ausência de demonstração da plausibilidade do direito invocado, visto
que o pedido administrativo de compensação de tributo com precatório, não
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

autorizado pela legislação de regência, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, o que encontra apoio na jurisprudência consolidada do STJ.
Precedentes: AgInt no REsp 1.936.209/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp 1.564.011/RS,
9/8/2021
12/8/2021
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2018
.
9/4/2018
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.973.421
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023
, DJe de
.)
22/6/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
DEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula
735 do STF, firmou o entendimento de que, em regra, "não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg
no AREsp n. 438.485/SP, rel. Ministro Humberto Martins, DJe de
).
17/02/2014
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.890.077/PI, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe 22/3/2022.)
14/3/2022

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AIIM. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 E 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ANÁLISE DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de
urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no AIIM
n. 4.037.283-2. No Tribunal
, a decisão objeto do recurso foi reformada.
a quo
II - No particular, as tutelas provisórias de natureza cautelar ou
antecipatória são conferidas em cognição sumária. E, por não representarem
pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas
suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou
revogadas pela sentença final.
III - Em razão da natureza instável de decisão desse jaez, incide, por
analogia, o entendimento segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar" (Enunciado n. 735 da Súmula do STF). A
propósito: AgInt no AREsp n. 1447307/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe
, AgInt no AREsp n. 1.307.603/SP, relator Ministro
9/9/2019
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
.
29/10/2018
[...]
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.774.099/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/9/2021
)
22/9/2021

Vale ressaltar que esta Corte Superior tem mitigado a aplicação do óbice antes
mencionado na hipótese em que a concessão da medida liminar e o deferimento da
antecipação de tutela caracterizar ofensa direta à lei federal que o regulamenta, desde que
dispense a interpretação das normas concernentes ao mérito da causa.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
DECISÃO CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 300 DO CPC/15.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 735/STF.
IMPOSSIBILIADE DE MITIGAÇÃO DO VERBETE SUMULAR NO CASO
CONCRETO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
DESCABIMENTO.
I - Como regra, é incabível o recurso especial contra decisão proferida em
sede de liminar ou antecipação de tutela, à vista da sua natureza precária, nos termos
do disposto na Súmula 735 do STF, revelando-se cabível a mitigação de tal
enunciado sumular especificamente na hipótese em que indicada a ofensa direta à lei
federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015).
II - No presente recurso, apesar de apontada violação ao art. 300 do Código
de Processo Civil, o recorrente insurge-se quanto ao próprio mérito da controvérsia,
destacando a falta de prova nos autos, o que afastaria o direito à nomeação da
candidata, de modo que não se faz possível o conhecimento deste recurso especial.
[...]
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.795.775/PE, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
9/6/2025
.)
12/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE TUTELA
ANTECIPADA
PARA
FORNECIMENTO
DE
CAMINHÕES-PIPA
À
COMUNIDADE
QUILOMBOLA.
REAVALIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DO STJ. NATUREZA PROVISÓRIA E PRECÁRIA. ÓBICE, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 735 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante estabelecido na Súmula n. 735 do STF, o recurso especial não
é a via recursal adequada à revisão de decisão precária, não definitiva, e, por isso,
em regra, não é cabível contra acórdão que defere ou nega medida liminar.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do óbice antes
mencionado na hipótese em que a concessão da medida liminar e o deferimento da
antecipação de tutela caracterizar ofensa direta à lei federal que o regulamenta,
desde que dispense a interpretação das normas concernentes ao mérito da causa, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.149.533/SE, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
28/5/2025
.)
4/6/2025

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REAJUSTE SALARIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPERCUSSÃO
GERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULAS N. 735 DO STF E 7 DO STJ.
SUPERAÇÃO.
OBSERVÂNCIA
DE
PRECEDENTE
VINCULANTE.
APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO PROVIDO.
1. Esta Corte admite a mitigação da Súmula n. 735/STF nas hipóteses em
que a concessão da medida liminar e o deferimento da antecipação de tutela
caracterizar ofensa direta à lei federal que o regulamenta, desde que dispense a
(AgInt no AREsp n.
interpretação das normas concernentes ao mérito da causa
1.112.803/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/4/2021
28/4/2021
[...]
5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.512.645/RJ, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/9/2024
; sem grifos no original.)
12/9/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SÚMULA 735 DO STF. SUPERAÇÃO. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. O STJ vem mitigando a aplicação da Súmula 735 do STF nas hipóteses
em que a concessão da medida liminar e o deferimento da antecipação de tutela
caracterizar ofensa direta à lei federal que o regulamenta, desde que dispense a
. (AgInt no AREsp
interpretação das normas concernentes ao mérito da causa
1.112.803/SP, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe
.)
28/04/2021
[...]
6. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.272.508
/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
6/2/2024
; sem grifos no original.)
21/3/2024

Contudo, o entendimento consignado nos precedentes antes citados não se
aplica à hipótese dos autos.
Isso porque, de acordo com o que é possível se depreender da leitura das
razões do apelo nobre, as insurgências nele veiculadas no recurso especial se dirigem
, isto é:
alegada violação do art. 5o, inciso I,
contra o próprio mérito da controvérsia
a)
parte final, do Decreto-Lei n. 201/67, sob o argumento de que a votação que conduziu à
cassação do mandato de vereadora da ora Agravante não poderia subsistir, na medida em
que houve a participação de 7 (sete) vereadores impedidos (fls. 1994-1995), o que teria
representado, igualmente, afronta ao princípio da impessoalidade; e
reconhecimento
b)
da probabilidade do direito alegado em razão do efeito translativo do agravo de
instrumento interposto na origem – devolução de toda a matéria ao Tribunal de Justiça –,
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

inclusive no tocante aos temas relativos à parcialidade/impedimento dos vereadores que
votaram por cassar o mandato da ora agravante.
Vale ressaltar que a menção aos pressupostos preconizados no art. 300 do CPC
/2015 somente exposta no recurso especial como fundamento para o reconhecimento de
que o aresto atacado careceria de fundamentação adequada, ou seja, de que teria havido
contrariedade ao art. 489, § 1o, inciso IV, do mesmo
porque tal fundamento não
Códex
fora apreciado pela Corte
, questão essa que, conforme consignado alhures, não foi
a quo
prequestionada.
A par disso, a revisão do julgamento que analisou a tutela antecipada encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ, diante da necessidade de revolvimento do contexto fático a
fim de verificar se há ou não a presença dos requisitos autorizadores: probabilidade do
direito e perigo na demora.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA REVOGAÇÃO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACÓRDÃO PELO PARCIAL
PROVIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO DEFINITIVA. REVISÃO VINCULADA AO
EXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
[...]
3. À luz do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, o recurso especial não
é a via recursal adequada à revisão de decisão precária, não definitiva, e, por isso,
via de regra, não é cabível contra acórdão que defere ou nega tutela de
urgência. Observância da Súmula 735 do STF.
4. No caso dos autos, considerado o teor do acórdão recorrido, não se pode
conhecer do recurso, quanto à tese de violação do art. 300 do CPC/2015, porque a
questão a respeito do deferimento da tutela de urgência está, estritamente, vinculada
ao exame de fatos e provas. Observância da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.096.821/RJ, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
.)
5/6/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MEDIDA LIMINAR. OMISSÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL CONTRA
DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 735 DO STF.
REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. Não existe nenhuma excepcionalidade no caso que justifique o
afastamento do disposto na Súmula n. 735 do STF, aplicada analogicamente ao
recurso especial, segundo a qual "[n]ão cabe recurso extraordinário contra acórdão
que defere medida liminar".
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

3. A discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores da
tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.414.606/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
.)
21/5/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Prejudicado o
pedido de concessão de efeito suspensivo ativo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 730fbd69-821e-4199-a8fc-482217e26e26

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.208.161 / MG
Número Registro: 2025/0130361-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241145945 10000241145945001 10000241145945002 11459521920248130000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIA FLAVIA MARZAGAO ALBANO
ADVOGADOS
: CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941
MARCELO VAZ BUENO - MG108028
RAFAEL MATOS DE MOURA - MG104624
RECORRIDO
: CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ADVOGADO
: EVANDRO RAFAEL SILVA - MG166403
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA FLAVIA MARZAGAO ALBANO
ADVOGADOS : CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941
MARCELO VAZ BUENO - MG108028
RAFAEL MATOS DE MOURA - MG104624
Documento eletrônico VDA51652196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:46
Código de Controle do Documento: 410bc297-cdff-43fc-b598-8334711b1985

AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ADVOGADO
: EVANDRO RAFAEL SILVA - MG166403
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:46
Código de Controle do Documento: 410bc297-cdff-43fc-b598-8334711b1985